Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVIAMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO E DEFLAGRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO. DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE/DESISTENTE. IMPERATIVO LEGAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE PETICIONAMENTO EM AUTOS FÍSICOS. MANEJO DO EXECUTIVO COMO ÚNICO MEIO DE PETICIONAMENTO. PRETENSÃO DESGUARNECIDA DE TÍTULO E INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão da desistência manifestada pela exequente no trânsito processual após angularizada a relação processual e apresentação de impugnação pela parte executada, o havido enseja a sujeição da desistente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, consoante preceituado pelo legislador processual em conformidade com o princípio da causalidade (CPC, arts. 90, 513 e 77, parágrafo único, I).
2. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, não se prestando a afastar a incidência dessa norma processual, mediante alforria da parte desistente do pagamento da verba honorária de sucumbência, a alegação, desprovida de lastro material, de necessidade de aviamento do executivo por impossibilidade de peticionamento no ambiente de ação petitória promovida em seu desfavor, pois sobrepujara a subsistência de manejo impróprio de pretensão executória e, aperfeiçoada a relação processual e apresentada impugnação, a formulação de desistência.
3. A ação é manejada por conta e risco do autor, redundando que, acolhido o pedido de desistência formulado após a angularização da relação processual, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência, não se afigurando viável ao juiz, no controle da observância do firmado, julgar a justeza e adequação da disposição legal, mas aplicá-la, pois julga segundo a lei, e não a lei, tornando inviável que invada a oportunidade e conveniência reservadas ao legislador no momento da criação normativa (CPC, art. 90 e 775).
4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, enquadrando-se nessa preceituação a situação em que o valor atribuído à causa é mensurado em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado, ensejando que a verba seja, portanto, fixada mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
5. Tratando-se de ação desguarnecida de repercussão econômica e cujo valor fora fixado em valor muito baixo, homologada a desistência manifestada pela parte exequente e extinto o processo, sem solução de mérito, a verba honorária que lhe deve ser carreada, deve ser fixada por apreciação equitativa, ponderados os parâmetros alinhados pelo legislador - o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, derivando que, em tendo sido fixada em montante condizente com esses parâmetros, deve ser preservada.
6. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais fixados. Unânime.